Tribunal: TJDFT
Processo: 0748247-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0748247-96.2023.8.07.0000 REQUERENTE: SILVIO APARECIDO DE FRANÇA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado SILVIO APARECIDO DE FRANÇA (ID 53327878), na qual formulou pedido para cumprimento do restante da pena em regime menos severo conforme processo de execução 1500592.2020.8.26.0536. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 53445290). A Defensoria Pública (ID 53856545) relatou que pelo teor da carta apresentada, bem como pela numeração do processo indicada, trata-se de feito originário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acrescentou que não encontrou processos de execução penal em nome do peticionante tramitando no Distrito Federal. Em virtude de tal verificação, a Defensoria Pública do Distrito Federal manifestou-se pela incompetência deste TJDFT para o julgamento do presente pedido, com o encaminhamento dos autos para o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para processamento do feito, determinando-se a nomeação da Defensoria Pública daquela Unidade Federativa (São Paulo) para atuar em prol do assistido. É o relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta refere-se à condenação por Juízo de outro Estado da Federação (São Paulo/SP). DIANTE DO EXPOSTO, em face da incompetência para o julgamento da ação por este Tribunal de Justiça, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Como se trata de de "carta" firmada por particular, não há o que se falar em remessa para outra unidade da Federação. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator